Tribunal: TJSP
Processo: 1011137-87.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Tv por assinatura. Relação de consumo. Ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por danos morais. Sentença de parcial procedência que reconheceu como prescrita a dívida, declarou inexigível o débito e determinou à ré a adoção de providências necessárias à cessação das cobranças. Negado o pleito de indenização por danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Tv por assinatura. Relação de consumo. Ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por danos morais. Sentença de parcial procedência que reconheceu como prescrita a dívida, declarou inexigível o débito e determinou à ré a adoção de providências necessárias à cessação das cobranças. Negado o pleito de indenização por danos morais. Insurgência da autora, requerendo que seja declarada inexigível a dívida apontada e determinada a retirada do débito da plataforma "Serasa Limpa Nome", bem como condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Postulada também a majoração da verba honorária fixada em desfavor da ré, pleiteando que seja observado o § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil - CPC. Irresignação que prospera em parte. Uma vez reconhecida a prescrição da dívida e declarada a sua inexigibilidade, deve ser retirada da plataforma "Serasa Limpa Nome". Danos morais que não se verificam in re ipsa, pela simples cobrança de dívida prescrita, sendo necessário que a parte consumidora comprove a existência de efetivo prejuízo, fosse através de cobranças excessivas e vexatórias relacionadas à dívida prescrita, fosse através da demonstração concreta de que a anotação de seu nome em plataforma de renegociação de débito dificultou seu acesso ao crédito ou obstou o estabelecimento de obrigações junto ao mercado de consumo. Ausência de prova do dano in concreto. Honorários advocatícios arbitrados em desfavor da ré que não comportam alteração. Interpretação do § 8o-A do artigo 85 do CPC que deve ser feita conjuntamente com os critérios ínsitos nos §§ 2o e 8o do referido dispositivo legal, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Dados constantes da tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB que representam meras recomendações, não vinculativas ao magistrado. Recurso parcialmente provido.